Tribunal: TJPA
Processo: 0802094-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802094-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: ELLEN REGINA DE SOUZA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ERRO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, determinando a transferência da propriedade de imóveis e aplicando multa por litigância de má-fé. A controvérsia envolve obrigação de transferir a titularidade de dois imóveis desdobrados de uma matrícula original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) a validade da determinação de transferência da propriedade dos imóveis, mesmo diante do alegado erro material no termo de acordo homologado;
(ii) a inexigibilidade de entrega da posse do imóvel, uma vez que está ocupada por terceiros não envolvidos na lide;
(iii) a legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O alegado erro material, referente ao desdobramento da matrícula original em duas novas, não tem o condão de anular a obrigação de transferir os imóveis, pois o acordo sempre considerou a área total.
4. Quanto à posse do imóvel de fundos, ocupada por terceiros de boa-fé, aplica-se o art. 844 do CC combinado com o art. 506 do CPC, reconhecendo-se a inexigibilidade da entrega da posse, mas mantendo-se a obrigação de transferência da propriedade.
5. A multa por litigância de má-fé é devida, pois o agravante alterou a verdade dos fatos ao alegar que o imóvel não fazia parte do acordo, apesar de constar expressamente nos termos homologados. A conduta configurou resistência injustificada à execução do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Negado provimento ao agravo interno.
Mantida a decisão agravada, com a ordem de transferência da propriedade dos imóveis de matrículas 48.146 e 48.147, reconhecendo-se a inexigibilidade de entrega da posse e convertendo a obrigação em perdas e danos. Multa de 10% mantida por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. O desdobramento da matrícula original em novas matrículas não afasta a obrigação de transferir a propriedade conforme o acordo homologado judicialmente. 2. A entrega da posse não pode ser exigida em relação a terceiros de boa-fé, devendo ser buscada em ação própria. 3. Configura-se litigância de má-fé quando o executado altera a verdade dos fatos para se eximir de suas obrigações.”

Legislação e jurisprudência relevante:

Código Civil, arts. 187, 422 e 844.

Código de Processo Civil, arts. 506, 515, II, 536 e 966, § 4º.

STJ, AgInt no REsp 1.760.425, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802094-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 22727642.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
em face da decisão monocrática de
ID 22727642
que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, o
AGRAVO DE INSTRUMENTO foi
interposto por por
OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos de Reintegração de Posse n. 0009829-25.2017.8.14.0040, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando obrigação ao agravante de transferir imóvel de terceiro à exequente, arbitrando multa diária em caso de descumprimento e ainda multa por litigância de má-fé no importe de 10%.

Narram os autos de origem que ELLEN REGINA SOUZA CARVALHO, representada por LUÍS JORDANO CANDIDO, propôs AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR em face de OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES, visando obter a reintegração na posse da casa localizada no Lote 01 (Livro 2 – Registro Geral, matrícula 26.888, folha 01), localizada na Rua 75, Qd. 50, Residencial Jardim Canadá, Parauapebas, Estado do Pará.

Alega a autora que o pedido pretendido se deve ao fato de que realizaram um contrato de compra e venda de uma chácara na data de 17 de fevereiro de 2017, situada na Fazenda Beira Rio, Gleba Araçatuba, Loteamento Beira Rio 1, Lote 40, nesta cidade de Parauapebas-PA.

Afirma que efetuou a venda da referida chácara pelo valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), pagos em 4 (quatro) vezes, sendo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no dia 20 de janeiro de 2017, R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no dia 24 de fevereiro de 2017, uma casa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) localizada no Lote 01 (Livro 2 – Registro Geral, matrícula 26.888, folha 01), localizada na Rua 75, Qd. 50, Residencial Jardim Canadá, Parauapebas, PA e o valor final de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) em 3 (três) cheques de R$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais) para os dias 25 de março de 2017, 25 de abril de 2017 e 25 de maio de 2017.

Aduz que o contrato foi integralmente cumprido, contudo em 05 de junho de 2017, conforme boletim de ocorrência policial de n.º 00071/2017.007187-1, o Réu esbulhou a posse da autora fazendo uso de uma chave velha e ainda colocou um parente no imóvel.

Afirma que o procurador da autora foi surpreendido com a presença de uma pessoa no interior do imóvel, que se identificou como parente do réu, dizendo que não sairia do local e que era para o procurador da autora procurar o réu.

Alega ainda que seu procurador registrou ocorrência do esbulho na delegacia. O réu argumentou ao procurador da autora que não desfazia o negócio e nem saia do local em razão de uma dívida que possuía entre o procurador da mesma e ele.

Requer assim a concessão da reintegração de posse em sede de liminar juntando como prova de suas alegações o contrato de compra e venda entre a autora e o réu, a escritura do imóvel urbano que se requer a posse em nome do réu, cópia do boletim de ocorrência realizado pelo procurador da autora, recibo de prestação de serviços de pintura realizado no imóvel objeto do processo em nome de Elizete Araújo de Souza, transferência bancária do valor de R$ 2.690,00 (dois mil e seiscentos e noventa reais) da conta bancária de Elizete Araújo de Souza, cupom fiscal de compra de tinta e procuração pública da autora dando poderes ao réu para transferir a Chácara Primavera para que lhe convier.

Foi designada audiência de conciliação, porém não se obteve acordo.

O requerido alegou a conexão da presente ação com a ação de cobrança ajuizada contra o procurador da autora para a cobrança de valores referentes a compra de minérios entabulada com o mesmo.

A parte requerente não compareceu à audiência de conciliação. A advogada da parte autora alegou necessidade de viajar no dia da audiência solicitando a redesignação do ato o que foi indeferido pelo juízo à época sob alegação de que não havia no comprovante de passagem aérea o horário marcado para a viagem, além das partes poderem comparecer acompanhadas de qualquer outro advogado, sendo aplicada multa a parte autora.

A parte autora solicitou a reconsideração da decisão de aplicação de multa, alegando que sua patrona necessitou se ausentar da comarca na data da viagem apresentando justificativa para tanto.

Foi apresentada contestação pelo réu alegando que a autora nunca teve posse do imóvel e que confunde os procedimentos judiciais, pois deveria ajuizar ação de imissão de posse e não de reintegração de posse.

Alega preliminar de ilegitimidade de parte, eis que o contrato teria sido realizado com o procurador da autora em nome próprio conforme contrato juntado com a contestação. Aduz que o boletim de ocorrência juntado aos autos comprova que a propriedade do imóvel era do procurador e não da autora.

Afirma ainda que os comprovantes de pagamento juntados aos autos não são em nome da autora mas sim de terceiro.

Reitera pedido de reunião com a ação de cobrança n.º 0008275-55.2017.8.14.0040 em virtude da semelhança com os elementos desta ação.

No mérito afirma que a autora nunca esteve na posse do imóvel e que o requerido ficou com imóvel como garantia do pagamento de outra transação efetuada com o procurador da mesma.

Em réplica a contestação, a autora afirma que a posse era exercida através de seus tios e que não há conexão entre a ação de cobrança e a ação de reintegração de posse.

Negada a reunião dos autos e a medida liminar.

Em audiência as partes transigiram nos seguintes termos:

(...)

As partes transigiram nos seguintes termos:

O requerido na ação de cobrança se compromete ao pagamento de R$ 30.000,00, divido em 03 parcelas iguais de R$ 10.000,00, cada, com o vencimento para 05 de fevereiro 2020, 05 de março de 2020 e 05 de abril de 2020, na conta Corrente de titularidade de OSCARINO OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 749.721.383-00 Ag. 0679-3, conta corrente 1243-2, Banco Bradesco. Se a data dos vencimentos coincidirem com dias não úteis será prorrogado para o dia útil posterior.

Na ação de reintegração de posse o requerido
se compromete a devolver o imóvel localizada na Rua 75, Quadra 50, Lote 01, Bairro Jardim Canadá, Parauapebas, através da entrega das chaves no escritório de advocacia localizado na Rua C, nº455-A
, que junto com a advogada da requerente farão a vistoria do imóvel, e esta fará o termo de recebimento, na data de 03/02/2020.

As partes renunciam entre si quaisquer direitos relacionados a questões anteriores referentes a esta demanda, renunciando a processos judiciais ou extrajudiciais.

SENTENÇA

Considerando que, não há vícios ou nulidades a sanar, HOMOLOGO O ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, para que surta todos os seus efeitos jurídicos e legais, razão pela qual EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, CPC.

Sentença publicada em audiência.

Dispenso as partes de custas eventualmente remanescentes, com base no art. 90, §, 3º, CPC. Sem honorários.

Considerando que as partes renunciam ao prazo recursal, dou por transitada em julgado a presente sentença.

Sentença publicada em audiência. (...)

Em 09/04/2024, peticionou informando que houve um erro ao mencionar a Matrícula n. 26.888, Livro 02, do Registro Geral, sendo a certa a Matrícula n. 48.146, Folha 01, Livro 02, do Registro Geral.

Diz que, em decorrência de venda de parte do terreno, houve o desmembramento da matrícula.

Ressalta que, na época da transação, a Matrícula n. 26.888, Livro 02, do Registro Geral já não mais existia, razão que a transação deve ser retificada.

Petição de cumprimento de sentença (ID. 20644224).

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 55295784 - Petição).

Intervenção de Terceiros (59637408 - Petição).

ELLEN REGINA SOUZA CARVALHO se opôs a impugnação no Id. 61118400.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

DA HABLITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS/ASSISTENTES

INTIME-SE as partes exequente e executada para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias acerca do pedido de assistência, com fulcro no artigo 120 do CPC.

Transcorrido o prazo de manifestação, sem impugnação das partes, HABILITE-SE os terceiros interessados na qualidade de assistentes da exequente, o Sr. Antônio Rodrigues De Sousa Filho e da Sra. Vera Lucia Pereira Da Silva Souza, representados pela Defensoria Pública Do Estado Do Pará.

Havendo impugnação, venham os autos conclusos para deliberação.

DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO

Apesar de não ter havido citação do executado, dou por citado visto que fora apresentada impugnação.

Verifico que foi informado atualização de endereço do executado, devendo atualizar no sistema, conforme petição (ID 75677414) informando endereço residencial atualizado do executado e petição (ID 66109217) informando endereço profissional.

DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

A homologação judicial do acordo entre as partes confere-lhe natureza de título executivo judicial, nos termos do Artigo 515, II, do CPC, estabelecendo obrigações que devem ser cumpridas sob a supervisão do Poder Judiciário.

No presente caso, a parte executada alegou erro material no termo do acordo homologado, uma vez que a área original do imóvel em discussão fora desdobrada em 2 (duas) partes menores, com novas matrículas de n. 48.146 e n. 48.147, folhas 131 e 132 do Livro 2-JD.

O executado sustenta que o objeto do acordo se refere apenas ao imóvel na Rua 75, Quadra 50, Lote 01-A, excluindo o imóvel na Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B, que não faria parte do acordo homologado. No entanto, a exequente busca o cumprimento da obrigação de transferência de propriedade das matrículas n. 48.146 e n. 48.147, que surgiram a partir do desmembramento da área original.

Por sua vez, o impasse no caso em tela seria se o imóvel na Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B faz parte do acordo homologado.

A alegação de erro material apresentada pelo executado, baseada no desdobramento da área original do imóvel em duas partes menores não altera os termos do acordo, visto que não há uma disposição expressa no documento que leve em consideração tal eventualidade.

Vale destacar que, em nenhum momento se traz aos autos a informação de desdobramento da área em discussão por nenhuma das partes. Como também não se verifica "ERRO MATERIAL NO MOMENTO DE DIGITAÇAO PELO SERVIDOR COMPETENTE", conforme alegado pela parte executada, uma vez que até mesmo no Termo de Recebimento (ID 55295784, pág. 2), as partes se referem ao imóvel como um todo, a casa localizada na rua 75, quadra 50, lote 1, do residencial Jardim Canadá, não dividindo ou especificando em lote 1-a ou 1-b. Sendo assim, não pode o impugnante afirmar que era de conhecimento de todos os envolvidos que o lote 1-b não integrava o objeto do acordo, principalmente quando a matrícula anterior que foi objeto do acordo abrangia as duas matrículas atuais - matrículas 48.146 e a 48.147, folha 01, livro 02 do Registro Geral.

Além disso, levando em consideração o interesse da justiça e a finalidade do acordo homologado, a execução do acordo conforme solicitado pela exequente é essencial para assegurar que as partes cumpram as obrigações acordadas, promovendo a efetividade do sistema judicial e evitando qualquer desrespeito às decisões judiciais.

Por sua vez, tendo em vista uma interpretação equitativa do acordo, considerando a intenção das partes no momento de sua celebração, é fundamental que qualquer ambiguidade seja interpretada em favor da eficácia e do cumprimento do acordo, preservando o princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 422 CC.

A alegação de erro material como justificativa para a exclusão do imóvel na Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B após o trânsito em julgado não pode prosperar, tendo em vista que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé.

Ressalto que a violação da boa-fé objetiva, que exige lealdade e cooperação entre as partes, caracteriza um ato ilícito. Assim, permitir que o executado alegue o desdobramento como motivo para não cumprir a obrigação comprometeria a integridade do sistema jurídico, incentivando mudanças contraditórias e prejudicando a efetividade das decisões judiciais.

Portanto, in verbis Artigo 187 do Código Civil, sustento que utilizar da alegação de erro material para exclusão do imóvel na Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B do acordo homologado configuram um comportamento contraditório e excessivo, violando a boa-fé objetiva e caracterizando um ato ilícito.

Por sua vez, destaco também a vedação ao venire contra factum proprium, o qual impede que o executado, após o trânsito em julgado do acordo, alegue esse desdobramento como base para se eximir do cumprimento das obrigações estabelecidas.

A boa-fé objetiva é um princípio norteador do ordenamento jurídico, pois exige das partes comportamentos leais, honestos e cooperativos, o que implica em cumprir as obrigações assumidas de acordo com os termos estabelecidos. Portanto, a alegação de erro material e a exclusão do imóvel na Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B do acordo homologado configuram um comportamento contraditório e excessivo, violando a boa-fé objetiva e caracterizando um ato ilícito.

Por sua vez, chamo o feito à ordem para retificar os termos do acordo homologado segundo interpretação da vontade das partes no momento da transação: onde se lê "rua 75, quadra 50, lote 01, do residencial Jardim Canadá", leia-se "rua 75, quadra 50, lote 1-a, do residencial Jardim Canadá e rua 102, Quadra 50, Lote 01-b, Bairro Jardim Canadá", bem como, onde se lê "Matricula 26.888, livro 02 do Registro Geral" leia-se "matrículas 48.146 e 48.147, folha 01, livro 02 do Registro Geral".

Ante o exposto, INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INTIME-SE O EXECUTADO PESSOALMENTE, por mandado, para cumprir a obrigação de fazer fixada em sentença que homologou o acordo realizado, a saber: transferir a propriedade do imóvel de matrículas 48.146 e 48.147, fls. 31 1 132 do livro 2-JD da serventia de Registro de Imóveis de Parauapebas para a parte exequente e se abster de promover qualquer ato de esbulho contra a posse relacionada aos imóveis citados.

Concedo um prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que incidirá em caso de descumprimento da ordem, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 536, CPC.

Não efetuado tempestivamente o cumprimento da obrigação de fazer, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer as diligências que entender necessárias ao prosseguimento da execução.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A exequente alegou de litigância de má-fé por parte do executado, conforme previsto nos artigos 77, 81, 82 e 83 do CPC, a qual sustenta que o mesmo deduziu pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, bem como alterou a verdade dos fatos.

Atento ao fato de que realmente houve erro material no acordo homologado ao não se observar que a matrícula originária não mais existia, por ter sido desdobrada em duas em 2017, ainda assim considero que houve má-fé do executado ao requerer o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de transferência da titularidade do imóvel de matrícula Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B, Bairro Residencial Jardim Canadá, matrícula 48.147, folha 01, livro 02 do Registro Geral.

Ora, o executado sustentou ser imóvel estranho ao acordo e pertencer à terceira pessoa, enquanto, na realidade, além do imóvel pertencer ao executado, no decorrer do processo inteiro o imóvel foi discutido em sua totalidade, como também, somente foi mencionado o desmembramento do imóvel após o trânsito em julgado.

À vista disso, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, a conduta do Executado, ao alegar erro material no termo do acordo homologado, com a intenção de excluir o imóvel na Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B, configura litigância de má-fé ao se contrapor a fatos claros e incontestáveis, contrariando a boa-fé processual e os princípios que regem o processo judicial.

Destaco ainda que, em consonância com o artigo 77 do CPC, a litigância de má-fé enseja a aplicação de multa no valor de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme requer a exequente.

Isto posto, considerando a necessidade de preservar a integridade do processo judicial e coibir condutas que atentem contra a lealdade e boa-fé processual, acolho a alegação da parte exequente quanto à litigância de má-fé por parte do Executado, para:

- Com fundamento nos artigos 77, 81, 82 e 83 do CPC, bem como no artigo 80, inciso II, aplico ao Executado uma multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

- Determinar que a referida multa seja depositada no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação desta decisão, em conta judicial vinculada ao processo.

- Determinar que o não pagamento da multa no prazo estabelecido poderá acarretar a inscrição do débito em dívida ativa e a adoção das medidas executivas necessárias para sua satisfação.

- Determinar a ciência da imposição da multa e do prazo para pagamento ao executado.

Satisfeita as obrigações, voltem-me os autos conclusos para sentença de extinção e arquivamento do feito.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, com MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Provimento n° 003/2009 – CJCI, com redação dada pelo provimento nº 11/2009-CRMB.

Parauapebas/PA, data registrada no sistema.

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Em sua peça recursal, a agravante alega que a decisão recorrida determinou a transferência de um imóvel que pertence a terceiro, argumentando a impossibilidade de cumprir tal obrigação. Sustenta ainda que houve erro material no termo de acordo homologado, e que o imóvel mencionado na decisão de primeiro grau (matrícula 48.147) não é objeto do acordo firmado entre as partes.

Ao final, pede que a decisão interlocutória deve ser reformada, onde se apontou o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação de transferência da casa com endereço na Rua 102, Quadra 50, Lote 01-B, Bairro Residencial Jardim Canadá matrícula 48.147, folha 01, livro 02 do Registro Geral, haja vista a não foi objeto do acordo nos autos, bem como sequer é de propriedade do requerido.

Requer ainda a afastamento da astreinte e de multa por litigância de má-fé, porque não houve má-fé ou dolo por parte do agravante.

Efeito suspensivo deferido no ID 20424223.

Embargos de Declaração do Agravante no ID 20844048.

Certificado no ID 21343771 que não foram apresentadas contrarrazões.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 22727642
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ERRO MATERIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Oscarino Oliveira Rodrigues contra decisão interlocutória que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a transferência de imóvel de terceiro à exequente e arbitrando multa diária em caso de descumprimento, além de multa por litigância de má-fé.

2. A alegação de erro material no termo do acordo homologado, baseado no desdobramento do imóvel original, não se sustenta, pois o imóvel, mesmo após o desmembramento, foi tratado como um todo pelas partes. A execução do acordo deve respeitar a intenção original das partes, não sendo admitida a exclusão do imóvel com base em erro material alegado após o trânsito em julgado.

3. Com relação a posse, do imóvel de fundos, que integrava a Matrícula originária, POR ESTAR SENDO OCUPADA POR terceiros, que não integraram a lide, a obrigação de entrega da posse mostra-se inexequível, por força do disposto no art. 844, caput, do CC c/c o art. 506, do CPC.

4. Neste raciocínio, deve ser mantida a ordem de “transferir a propriedade do imóvel de matrículas 48.146 e 48.147, fls. 31 1 132 do livro 2-JD da serventia de Registro de Imóveis de Parauapebas”, mas reconhecida a inexigibilidade de proceder a entrega da posse da área em litígio, o que caberá em ação própria movida pela Exequente.

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a inexigibilidade da entrega da posse do imóvel, convertendo a obrigação em perdas e danos, mantendo-se a transferência da propriedade e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Irresignado, o agravante interpôs Agravo Interno no ID 23799818. Sustenta que:

(i) a decisão impugnada ultrapassou os limites da lide e violou o princípio da adstrição;

(ii) a multa por litigância de má-fé é indevida, pois a decisão original era inexequível;

(iii) a multa diária imposta também deve ser afastada, dada a impossibilidade material de cumprimento da obrigação;

(iv) subsidiariamente, requer a limitação da multa ao patamar mínimo de 1% do valor da causa.

Por fim, pleiteia o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para afastar as obrigações de transferência do imóvel de matrícula 48.147 e as penalidades impostas.

Certificado no ID 4664820 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Da análise dos autos, observo que a transação havida entre as partes sempre envolveu o imóvel matriculado sob o n. 26.888, Livro 02, do Registro Geral, com várias menções nos autos, a saber:

1. Petição Inicial, Id. 20644201, página 4;

2. Instrumento Particular de Compra e Venda, Id. 20644201, página 19;

3. Escritura Pública, Id. 20644201, página 22;

4. Certidão de Registro de Imóveis, Id. 20644201, página 24;

De acordo com o artigo 849, do CPC:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

Devido a transação ter sido homologada em juízo, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não é a via adequada, porque deveria ter sido observado a regra do art. 966, § 4º, do CPC, vejamos:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Do exame das certidões juntadas no ID. 55298598 e 55298600, o Agravante ainda consta no registro imobiliários como titular do domínio, razão que a obrigação de entregar o imóvel mostra-se exigível.

Com relação a posse, do imóvel de fundos, que integrava a Matrícula originária, POR ESTAR SENDO OCUPADA POR terceiros, que não integraram a lide e de boa fé, a obrigação de entrega da posse mostra-se inexequível, por força do disposto no art. 844, caput, do CC c/c o art. 506, do CPC, vejamos:

CC:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

CPC

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Neste raciocínio, deve ser mantida a ordem de
“transferir a propriedade do imóvel de matrículas 48.146 e 48.147, fls. 31 1 132 do livro 2-JD da serventia de Registro de Imóveis de Parauapebas”,
mas reconhecida a inexigibilidade de proceder a entrega da posse da área em litígio, o que caberá análise em ação própria movida pela Exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025